Tribunal: TJMT
Processo: 0002591-70.2018.8.11.0082
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002591-70.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024 E DO TEMA No 1.184 DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito não tributário de R$ 10.000,00, com fundamento na ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, da Resolução CNJ no 547/2024 e da tese
firmada no Tema no 1.184 da Repercussão Geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa; (
ii
) estabelecer se estavam preenchidos os requisitos temporais e materiais da Resolução CNJ no 547/2024 para a extinção da execução fiscal; e (
iii
) determinar se a Resolução CNJ no 547/2024 é válida à luz do ordenamento jurídico vigente, especialmente diante das disposições do CPC e da Lei no 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação prévia da Fazenda Pública para manifestar-se especificamente sobre a aplicação do Tema no 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 assegura o contraditório e afasta a alegação de decisão surpresa, conforme os
arts
. 9o e 10 do CPC.

Considera-se caracterizada a ausência de movimentação útil quando, apesar da prática de atos processuais formais, não há efetividade na localização de bens penhoráveis ou impulso útil à execução, especialmente quando reiteradas diligências são
inócuas
.

O valor da execução (R$ 10.000,00) está no limite máximo fixado pelo art. 1o, §1o, da Resolução CNJ no 547/2024, e o processo ficou sem movimentação útil por
mais de um ano, preenchendo ambos os requisitos para a extinção por ausência de interesse de agir.

A Resolução CNJ no 547/2024 tem fundamento direto na tese fixada pelo STF no Tema no 1.184, segundo a qual é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, sendo, portanto, compatível com o art. 927, III, do CPC.

A extinção por ausência de interesse processual não impede a adoção de outras medidas extrajudiciais de cobrança pela Administração Pública, nem implica a extinção do crédito em si, que permanece exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9o, 10, 485, VI, 921 e 1.025; LEF, art. 40; CF/1988,
arts
. 2o, 18, 30, I, 103-B, §4o, e 150, §6o; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, §1o; CTN, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema no 1.184 da Repercussão Geral; TJMT,
Ap

Cív
. no 0002132-12.2008.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal no 0002591-70.2018.8.11.0082, ajuizada em face de FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., com fundamento na ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em consonância com a Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e o Tema no 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Na origem, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Município de Cuiabá - MT, objetivando o recebimento de crédito não tributário decorrente de infração ao Código Sanitário e de Posturas, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na data da interposição da ação. Determinada a citação da parte Executada, esta foi efetivada em 04/09/2018, conforme se depreende dos autos.

Posteriormente, o Juízo a quo, em observância ao julgamento do Tema no 1.184 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal e à Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, determinou a
intimação da parte Exequente para manifestar-se acerca da aplicabilidade do referido tema ao caso concreto.

Em resposta, o Município de Cuiabá manifestou-se no sentido de que não haveria que se cogitar da aplicação dos ditames fixados no Tema no 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, haja vista que o petitório mais recente da Fazenda possuía data de 10/10/2024, não havendo, portanto, qualquer possibilidade de configuração da necessária ausência de movimentação útil há mais de um ano, conforme exige o §1o do art. 1o do referido ato normativo.

Não obstante a manifestação da parte Exequente, o Juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, por entender configurada a ausência de interesse processual, considerando que, apesar de mais de 06 (seis) anos de tramitação, o processo encontrava-se sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano, demonstrando a ausência de utilidade do procedimento adotado, haja vista que se movimentou toda a máquina do Poder Judiciário sem que houvesse efetividade nas medidas utilizadas para o recebimento de crédito de pequeno vulto por parte da Administração Pública.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese: (i) violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como à vedação à decisão surpresa, previstos nos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo
a quo
não teria oportunizado à parte Exequente manifestar-se previamente sobre os fundamentos que embasaram a decisão extintiva; (
ii
) ausência de paralisação
do processo por prazo superior a 01 (um) ano, requisito expressamente previsto no art. 1o, §1o, da Resolução no 547/2024 do CNJ para a extinção do feito; e (
iii
) ilegalidade da Resolução no 547/2024 do CNJ, por violação ao art. 921 do Código de Processo Civil e ao art. 40 da Lei Federal no 6.830/80, que preveem a suspensão, e não a extinção, da execução fiscal quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, determinando-se o normal prosseguimento da ação de execução fiscal. Postula, ainda, pelo prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais expressos na fundamentação, a saber: artigos 10 e 921 do Código de Processo Civil, artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, artigos 2o, 18, 30, I, 103-B, §4° e 150, §6o, todos da Constituição Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que, embora devidamente citado, o executado não apresentou manifestação nos autos, tampouco constituiu advogado, tornando-se revel, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal no 0002591-70.2018.8.11.0082, com fundamento na ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em consonância com a Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e o Tema no 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Após acurada análise dos autos e das razões recursais apresentadas pela parte apelante, verifico que o recurso não merece provimento, conforme passo a fundamentar de forma pormenorizada.

1.
Da alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Vedação à decisão surpresa
.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação do Município recorrente no sentido de que a sentença teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a vedação à decisão surpresa, previstos nos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Com efeito, os dispositivos legais invocados pelo recorrente estabelecem que:

"Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida."

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

In
casu
, verifica-se que o Juízo
a quo
, antes de proferir a sentença extintiva, determinou expressamente a intimação da parte Exequente para manifestar-se acerca do Tema no 1.184 da Repercussão Geral do STF, conforme se depreende do despacho constante dos autos,
in
verbis
:

"Assim, INTIME-SE a Fazenda Pública para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do Tema no. 1.184 da Repercussão Geral (STF), requerendo o que entender de direito, nos termos do art. 9o e 10o do CPC, sob pena de preclusão."

Em resposta à referida intimação, o Município de Cuiabá apresentou manifestação sustentando que não haveria que se cogitar da aplicação dos ditames fixados no Tema no 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, haja vista que o petitório mais recente da Fazenda possuía data de 10/10/2024, não havendo, portanto, qualquer possibilidade de configuração da necessária ausência de movimentação útil há mais de um ano.

Destarte, resta evidenciado que foi oportunizado ao Município recorrente manifestar-se previamente sobre a possibilidade de extinção do feito com fundamento no Tema no 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, tendo a parte Exequente exercido seu direito ao contraditório e à ampla defesa ao apresentar manifestação específica sobre a questão.

Não se vislumbra, portanto, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou à vedação à decisão surpresa, uma vez que o Juízo a quo expressamente oportunizou à parte Exequente manifestar-se sobre o fundamento que embasou a decisão extintiva, em estrita observância ao disposto nos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Ademais, cumpre ressaltar que o contraditório não significa necessariamente o acolhimento das teses da parte, mas sim a oportunidade de manifestação prévia, o que foi devidamente observado no caso em tela.

REJEITO
, portanto, a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à vedação à decisão surpresa.

2.
Da alegada ausência de paralisação do processo por prazo superior a 01 (um) ano

O Município recorrente sustenta, ainda, que não estaria configurado o requisito temporal previsto no art. 1o, §1o, da Resolução no 547/2024 do CNJ para a extinção do feito, qual seja, a ausência de movimentação útil há mais de 01 (um) ano.

O dispositivo em questão estabelece que:

"Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis."

Após minuciosa análise dos autos, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, o processo permaneceu, de fato, sem movimentação útil por período superior a 01 (um) ano.

Com efeito, compulsando detidamente os autos, constata-se que, após a citação do executado, ocorrida em 04/09/2018, não houve qualquer diligência efetiva por parte da Fazenda Pública Municipal no sentido de localizar bens penhoráveis do devedor ou de promover o regular andamento do feito executivo.

A mera existência de petições protocoladas pela parte Exequente, sem conteúdo útil ao efetivo prosseguimento da execução fiscal,
não configura movimentação processual apta a afastar a incidência do dispositivo em comento.

No caso em apreço, verifica-se que
em 24.9.2024 foi proferida decisão, deferindo o pedido de pesquisa, por meio do sistema INFOJUD, mas não foram encontrados valores (Id 304019369). Em 10.10.2024, o Município penhora do faturamento da empresa executada (Id 304019374). Em 3.12.2024 foi proferida outra decisão, desta vez para que a exequente se pronunciasse sobre o Tema 1.184, e
arts
. 9o e 10o, do CPC, não havendo, desse modo,
qualquer diligência efetiva por parte do Município exequente no sentido de localizar bens penhoráveis do devedor ou de promover o regular andamento do feito executivo
, ressaltando que tais providências já foram requeridas outras vezes, reiteradamente, e deferidas, sem, contudo, eficácia.

Destarte, resta configurado o requisito temporal previsto no art. 1o, §1o, da Resolução no 547/2024 do CNJ para a extinção do feito, qual seja, a ausência de movimentação útil há mais de 01 (um) ano.

3.
Da alegada ilegalidade da Resolução no 547/2024 do CNJ

Por fim, o Município recorrente sustenta a ilegalidade da Resolução no 547/2024 do CNJ, por violação ao art. 921 do Código de Processo Civil e ao art. 40 da Lei Federal no 6.830/80, que preveem a suspensão, e não a extinção, da execução fiscal quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

A Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça foi editada em consonância com o julgamento do Tema no 1.184 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese:
"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 1.184 da Repercussão Geral, reconheceu expressamente a possibilidade de extinção das execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa.

Nesse contexto, a Resolução no 547/2024 do CNJ apenas regulamentou a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, estabelecendo critérios objetivos para a identificação das execuções fiscais que devem ser extintas por ausência de interesse de agir.

Não há que se falar, portanto, em ilegalidade da Resolução no 547/2024 do CNJ, uma vez que esta encontra respaldo direto na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.184 da Repercussão Geral, que possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Ademais, cumpre ressaltar que o princípio da especialidade determina que a norma especial prevalece sobre a norma geral. No caso em
apreço, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.184 da Repercussão Geral, regulamentada pela Resolução no 547/2024 do CNJ, constitui norma especial em relação às disposições gerais previstas no art. 921 do Código de Processo Civil e no art. 40 da Lei Federal no 6.830/80.

Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em casos semelhantes:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Resolução CNJ no 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10 mil que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis.
O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o
princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. (...)" (N.U 0002132-12.2008.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)."

Rejeito, portanto, a alegação de ilegalidade da Resolução no 547/2024 do CNJ.

4.
Da análise do caso concreto

Superadas as questões preliminares suscitadas pelo recorrente, pass
a-se à
análise do caso concreto.

Conforme já exposto, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Município de Cuiabá - MT, objetivando o recebimento de crédito não tributário decorrente de infração ao Código Sanitário e de Posturas, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na data da interposição da ação.

Verifica-se, portanto, que o valor da execução fiscal, quando do ajuizamento, era exatamente igual ao limite estabelecido pelo art. 1o, §1o, da Resolução no 547/2024 do CNJ para a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Ademais, conforme já demonstrado, o processo permaneceu sem movimentação útil por período superior a 01 (um) ano, configurando o requisito temporal previsto no dispositivo em comento.

Destarte, estão presentes todos os requisitos estabelecidos pelo art. 1o, §1o, da Resolução no 547/2024 do CNJ para a extinção do feito por ausência de interesse de agir, quais sejam: (i) valor da execução fiscal, quando do ajuizamento, igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (
ii
) ausência de movimentação útil há mais de 01 (um) ano.

Nesse contexto, a sentença recorrida, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em consonância com a Resolução no 547/2024 do CNJ e o Tema no 1.184 da Repercussão Geral do STF, não merece qualquer reparo.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a extinção do feito por ausência de interesse processual não impede que a Fazenda Pública Municipal adote outras medidas para a cobrança do crédito tributário, tais como o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa ou a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, conforme expressamente previsto no art. 2o da Resolução no 547/2024 do CNJ.

Ademais, a extinção do feito sem resolução de mérito não implica na extinção do crédito tributário, que permanece exigível até a
ocorrência de alguma das causas de extinção previstas no art. 156 do Código Tributário Nacional.

5.
Do prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados pelo recorrente, quais sejam, artigos 10 e 921 do Código de Processo Civil, artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, artigos 2o, 18, 30, I, 103-B, §4° e 150, §6o, todos da Constituição Federal, tenho por
prequestionada
a matéria, para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em consonância com a Resolução no 547/2024 do CNJ e o Tema no 1.184 da Repercussão Geral do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025